Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716956-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PRM CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIA LTDA RECORRIDO: HOSPITAL DA PLÁSTICA DF LTDA - ME, RAFAEL VILLELA SILVA DERRE TORRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ANESTESISTA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. EMPRESAS BENEFICIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 594, do Código Civil – CC, dispõe que toda “espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição”. Por sua vez, o art. 476, do CC, determina que nos contratos bilaterais (verbais ou escritos) nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 2. É incontroverso que o autor, anestesista, prestou serviços médicos. Todavia, a clínica alega que o médico atuou diretamente vinculado ao hospital, enquanto o hospital sustenta que o serviço prestado se deu por meio da clínica, à qual o apelado estaria vinculado. 3. Se a clínica e o hospital selecionaram e aprovaram o autor para que ele atuasse no hospital, ambos são devedores solidários pelo pagamento dos honorários médicos decorrentes do serviço prestado; tanto o hospital quanto a clínica de anestesia foram beneficiados pelo trabalho de Rafael, o que atrai o dever de remuneração adequada do profissional. 4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, e 141, ambos do mesmo diploma legal, pugnando para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que não contratou os serviços que o recorrido alega ter prestado e não ter recebido, além de não ser corresponsável por eventuais serviços contratados pelo segundo demandado; c) artigo 421 do Código Civil, aduzindo que a vontade das partes deve prevalecer no contrato, de modo que, caso se entenda que os serviços foram prestados pelo recorrido, é de responsabilidade integral do hospital que o contratou arcar com a contrapartida financeira; d) artigo 373, inciso I, do CPC, sob o argumento de que o demandante sustentou a existência de contrato verbal sem, contudo, comprovar sua alegação. Em contrarrazões, o recorrido RAFAEL VILLELLA SILVA DERRE TORRES requer a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos III e V, do CPC, e aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC. Subsidiariamente, pede seja aplicada multa de até 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso interposto, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 141, 373, inciso I, e 485, inciso VI, todos do CPC, e 421 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a legitimidade passiva do recorrente e sua responsabilidade solidária pelas verbas requeridas por ter se beneficiado do serviço prestado pelo profissional, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multas por litigância de má-fé e recurso protelatório, trata-se de pleitos que refoge à competência desta Presidência. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030